Tribunal: TJSP
Processo: 1002241-36.2020.8.26.0322
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – Quadro clínico indicativo de realização de exame de "PET-CT" – Sentença de procedência – Insurgência do autor – Indevida negativa de cobertura quando a doença é coberta pelo seguro – Eleição do exame que é de responsabilidade do médico assistente e não do plano de saúde – Súmulas no 96 e 102 do TJSP – Rol de procedimentos da ANS meramente

Ementa:
APELAÇÃO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE – Quadro clínico indicativo de realização de exame de "PET-CT" – Sentença de procedência – Insurgência do autor – Indevida negativa de cobertura quando a doença é coberta pelo seguro – Eleição do exame que é de responsabilidade do médico assistente e não do plano de saúde – Súmulas no 96 e 102 do TJSP – Rol de procedimentos da ANS meramente exemplificativo – Abusividade caracterizada – Dever de custeio do tratamento – Inteligência do artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor – Reembolso integral do valor dispendido pela parte autora para realização do exame em caráter de urgência – Ato ilícito configurado – Dano moral verificado – "Quantum" bem arbitrado – Impossibilidade de redução e desnecessidade de majoração – Precedentes desta Câmara e do STJ – Recurso da ré desprovido e recurso adesivo da parte autora parcialmente provido.